Tribunal: TJES
Processo: 0011167-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011167-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO POLONI e outros

APELADO: LUCIANA EMERY CADE

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
POSSE E ESBULHO
– COMPROVAÇÃO
–
RECURSO
P
ROVIDO.

1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2.
É incontroverso que a requerida exerce a posse do imóvel por ato de permissão dos proprietários.

3.
O Código Civil é expresso ao dispor que a posse por detenção ou tolerância não se confunde com posse
ad usucapionem
(art. 1.208) e, por isso, não tem o condão de ensejar a prescrição aquisitiva.

4.
A requerida não foi capaz de comprovar a alegada doação do imóvel em favor.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011167-79.2019.8.08.0024

APELANTES: AFONSO POLONO e outra

APELADA: LUCIANA EMERY CADE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AFONSO POLONO e outra
contra a r. sentença de fls. 155/156-v, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
LUCIANA EMERY CADE
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais de fls. 161/179, as apelantes sustentam, em síntese, que são proprietários do imóvel objeto do litígio, tendo permitido que a apelada ocupasse o imóvel, à época, por ser casada com o filho dos apelantes.

Sustenta que, após o rompimento da relação conjugal, notificaram a apelada para que o imóvel fosse devolvida, tendo ela se recusado a desocupar o imóvel.

Alega, ademais, que o documento de doação colacionado pela apelada não é válido, porque realizado sem as formalidades legais, de modo que não serve de fundamento para a manutenção do imóvel.

Intimada a apelada não ofertou contrarrazões.

Consta, da exordial, que os autores
AFONSO POLONO e
ILZETE FERREIRA POLONI
, proprietários do imóvel objeto do litígio teriam permitido que a requerida
LUCIANA EMERY CADE
ocupasse o imóvel em razão dela, à época, ser casada com o filho dos autores RUY CESAR POLONI.

Ocorre que, com a separação de LUCIANA e RUY requisitaram a desocupação do imóvel, o que não foi aceito pela ré.

Em contestação
LUCIANA EMERY CADE
confirma que seus antigos sogros cederam o imóvel para que nele ela realizasse a sua atividade profissional e instalasse o seu consultório dentário.

Sustentou, ainda, que quando se divorciou do filho dos autores restou acordada a doação do imóvel aos seus filhos, de modo que o exercício da posse por ela é legal, já que o imóvel teria sido transferido aos seus filhos.

Afirma, ainda, que preenche todos os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a recorrida exerceu a posse do imóvel para fins profissionais e que o imóvel teria sido doado aos filhos da requerida.

Pois bem.

É incontroverso o fato de que o imóvel pertence aos autores da demanda e teria permitido o exercício da posse pela requerida, em razão do seu casamento com o filho do casal requerente.

A defesa apresentada pela requerida, no sentido de que preenche os requisitos da usucapião e, também, que o imóvel foi doado aos seus filhos não pode ser acolhida.

Quanto ao usucapião, o Código Civil é expresso ao dispor que a posse por detenção ou tolerância não se confunde com posse
ad usucapionem
(art. 1.208) e, por isso, não tem o condão de ensejar a prescrição aquisitiva. Inclusive, sobre o tema, cito precedente:

AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. Sentença de improcedência. Apelo da autora, nora da antiga proprietária do imóvel, cujo filho e herdeiro também já é falecido. Sustenta residir no imóvel há mais de trinta anos, arcar com todas as despesas incidentes sobre ele. Afirma que a intenção da sogra era ter doado o imóvel ao filho. Descabimento.
A narrativa demonstra a mera detenção da posse, não suscetível de transmutar a posse àquela suscetível de usucapião. A autora é mera fâmulo da posse, ausente o animus domini a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva
. Recurso improvido. (TJSP; AC 1001717-60.2021.8.26.0142; Ac. 17004198; Colina; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 01/08/2023; DJESP 03/08/2023; Pág. 2129)

Quanto a suposta doação que os autores teriam feito aos filhos da requerida, compreendo que a documentação por ela colacionada não é capaz de demonstrar o referido ato de disposição, porquanto o documento de fls. 84/85 é mero termo particular em que os autores
se comprometem
a doar o imóvel aos netos.

Note-se que o documento demonstra, tão somente, um
compromisso ou promessa de doação
que os requerentes teriam feito em favor dos filhos da ré, contudo, não consta nos autos documento que demonstre que a documentação foi efetivamente realizada.

Saliente-se que, por se tratar de fato modificativo do direito do autor, caberia a ré a prova, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, considerando que o exercício da posse pela ré se deu por mera permissão dos proprietários do imóvel, ao não desocupar o imóvel no prazo de trinta dias que lhe foi assinalado, restou caracterizado o esbulho, dando ensejo a autorização da medida de reintegração pleiteada. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. COMODATO. EXISTÊNCIA. MERA DETENÇÃO DOS COMODATÁRIOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Nos termos do art 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Ou seja, aquele que, ainda que tacitamente, mantém uma relação verticalizada. Diga-se, de submissão ou mandamental. Com o real possuidor não pode ser entendido como possuidor do bem, haja vista que o exercício exteriorizado da posse, nessas condições, é efêmero, sujeito a simples potestade da outra parte, configurando-se, em verdade, simples detenção. O comodatário não exerce, efetivamente, a posse sobre o bem em sua titularidade, notadamente em razão dos atos de mera tolerância/permissão do comodante.
A permissão ou tolerância do proprietário do bem não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus domini. Escoado o prazo assinalado para a devolução do imóvel cedido em comodato, resta caracterizado o esbulho possessório
, a autorizar, por conseguinte, o arbitramento de aluguel em favor da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença. (TJMG; APCV 5000238-10.2020.8.13.0643; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 15/02/2023; DJEMG 27/02/2023)

Assim, compreendo que os autores comprovaram o direito por eles sustentado, razão pela qual fazem
jus
a reintegração de posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedente os pedidos autorais, determinando que a requerida desocupe o imóvel objeto da demanda no prazo de trinta dias.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do §8º, do art. 85, do CPC,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)